Tribunal: TJSP
Processo: 2181761-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária com pedido de tutela de urgência – Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência tendente a reduzir o valor da rematrícula e das mensalidades escolares do segundo semestre letivo de 2020 em 50%, durante o período de aulas virtuais - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária com pedido de tutela de urgência – Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência tendente a reduzir o valor da rematrícula e das mensalidades escolares do segundo semestre letivo de 2020 em 50%, durante o período de aulas virtuais - Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida – Pedido alternativo para que a agravada seja compelida a apresentar documentação relativa aos custos de manutenção do curso – Questão que não foi objeto de apreciação na decisão agravada, obstando conhecimento, pena de supressão de instância. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181761-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante AMANDA
MARCIA DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESACOM - ESCOLA
SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO, E MARKETING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181761-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14886 - DRG
2
Agravo de Instrumento no 2181761-32.2020.8.26.0000
Agravante: Amanda Marcio de Aquino
Agravada: ESACOM Escola Sup. de Admin., Comunicação e Marketing S/C
Ltda. Faculdade ESAMC Santos
Comarca de Santos 12a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14886
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária com pedido
de tutela de urgência Decisão que indefere antecipação da
tutela de urgência tendente a reduzir o valor da rematrícula e
das mensalidades escolares do segundo semestre letivo de 2020
em 50%, durante o período de aulas virtuais - Ante a
inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito
alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da
tutela antecipatória de urgência pretendida Pedido alternativo
para que a agravada seja compelida a apresentar documentação
relativa aos custos de manutenção do curso Questão que não
foi objeto de apreciação na decisão agravada, obstando
conhecimento, pena de supressão de instância. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência que a agravante move
em face da agravada, indeferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada tendente a
reduzir o valor da rematrícula e das mensalidades escolares do segundo semestre letivo
de 2020 em 50%, durante o período de aulas virtuais.
Alega a agravante que é aluna da instituição de ensino agravada
e que em razão da alteração do regime de aulas presenciais contratadas para aulas
virtuais, deve haver redução de 50% no valor da rematrícula e das mensalidades, ou a
redução para outro percentual razoável, haja vista que a diminuição dos custos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181761-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14886 - DRG
3
instituição de ensino deve ser repassada aos alunos. Requer, alternativamente, que a
agravada seja compelida a exibir com a defesa “os documentos requeridos na inicial
para demonstrar a redução de custos que teve”.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e de resposta,
porque ainda não formada a relação jurídica-processual, e peticionou o agravante não se
opondo ao julgamento virtual.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu antecipação da tutela de urgência
tendente a reduzir o valor da rematrícula e das mensalidades do segundo semestre letivo
de 2020 em 50%, durante o período de aulas virtuais, ao fundamento de que:
“Vistos. 1 - Ante os documentos de fls.48/54, concedo à autora
a gratuidade da justiça, não havendo nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do
benefício (artigo 99, § 2o, do CPC, interpretação a contrário
sensu). Anote-se. 2 Trata-se de ação de obrigação de fazer
para redução de mensalidade escolar da faculdade-ré, com
pedido de antecipação de tutela em relação às mensalidades e
rematrícula, no importe de 50%, no período de agosto a
dezembro/20, enquanto durarem as aulas virtuais. 3 A tutela
provisória, todavia, não merece acolhida. É que, neste juízo de
cognição sumária, a concessão da tutela de urgência
condiciona-se à presença dos requisitos que a autorizam, a
saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art.300, CPC). No presente
momento, em que se vive situação excepcional de pandemia do
Coronavirus, é de conhecimento geral as dificuldades
enfrentadas por grande parte da população em razão das
medidas restritivas adotadas, alguns impossibilitados de
exercer, ainda que parcialmente, suas atividades. Ocorre que,
na hipótese em discussão, admitiu-se na inicial que estão sendo
ministradas aulas remotamente. E, embora soe razoável a
consideração de que a não prestação de serviços presenciais em
período integral seja apta a implicar em redução dos custos
operacionais, não há como aferir, em análise sumária, com
razoável segurança, de que forma a redução da mensalidade
impactaria nas atividades da faculdade-ré. Presumidamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181761-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14886 - DRG
4
existem gastos e encargos que necessitam ser mantidos, como
despesas de pessoal por exemplo, e outros custos que até podem
aumentar,
considerando
a
necessidade
premente
de
contratar/disponibilizar plataforma para as aulas virtuais.
Nesse contexto, o pedido de redução das mensalidades no
percentual de 50%, como pretendido, tem potencial de gerar
dano inverso à parte requerida. Nesse sentido, já decidiu
recentemente o e. TJSP: “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - INSURGÊNCIA CONTRADECISÃO QUE
INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA A
REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES EM RAZÃO
DO CENÁRIO ATUAL DAPANDEMIA DO COVID-19 -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE MANTÉM A PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS VIRTUALMENTE SENDO PRESUMÍVEL A
EXISTÊNCIA DE CUSTOS OPERACIONAIS - HIPÓTESE
QUE DEMANDA A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E
DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIÁVEL A CONCESSÃO DA
MEDIDA
PRETENDIDA
EM
SEDE
DE
COGNIÇÃO
SUMÁRIA
PORQUANTO
NÃO
PREENCHIDOS
OS
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Agravo de
Instrumento n° 2105720-24.2020.8.26.0000; Rel. Cesar Luiz de
Almeida; 28a Câmara de Direito Privado; J.15/06/2020).
Destarte, necessário se aguardar a formação da tríade
processual, com o contraditório e ampla defesa assegurados,
razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela
formulado. 4 - No mais, é de se registrar haver certa confusão
no pedido e causa de pedir da ação. Embora o pleito de tutela
de urgência pretenda a redução da mensalidade no período de
agosto a dezembro/20, enquanto perdurar as aulas virtuais; por
outro lado, a autora relata que a faculdade-ré, ao longo dos
anos, promoveu aumentos sem a exibição de planilhas de custo
que expliquem o valor ou justifiquem a majoração, em
desobediência ao que determina a Lei n° 9.870/99. A inicial
pediu, inclusive, perícia nas planilhas de custos dos últimos 5
anos para comprovar a regularidade da mensalidade atual
(fls.3, último parágrafo, e fls. 6, quarto parágrafo). Argumenta,
outrossim, que vem tendo dificuldade de pagar a mensalidade e
que a Ré teve considerável redução de custos, vez que as aulas
presenciais estão suspensas há meses, sem previsão de retorno.
No entanto, o termo de confissão de dívida de fls.48 demonstra
que as dificuldades da autora em saldar as mensalidades
antecedem a pandemia. Nesse contexto, do conjunto das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181761-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14886 - DRG
5
postulações não é possível concluir, com segurança, se a autora
pretende apenas a redução temporária em razão da pandemia,
ou a redução definitiva, com base em possíveis irregularidades
nos aumentos ao longo dos anos, ou se ambas. Tal imprecisão
poderá prejudicar a defesa da ré. 5 - Ante o exposto, emende a
autora a inicial, para esclarecer e especificar os pedidos que
pretende sejam atendidos ao final da demanda, corrigindo o
valor da causa, se o caso. Prazo: 15 dias. Int”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em
Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar
de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do
direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de
defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos
daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris'
e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre
'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos
'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que
os requisitos de sua concessão foram igualados. Não há, portanto, mais espaço para
discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181761-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14886 - DRG
6
antecipada ('prova inequívoca da verossimilhança da alegação') seria, do ponto de
vista da cognição jurisdicional, mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva
que sempre me pareceu enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas
as tutelas de urgência reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do
direito além do mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que a agravante
coligiu aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao
provimento da tutela de urgência, na medida em que a questão envolvendo a alegada
necessidade de redução da mensalidade escolar em razão da substituição das aulas
presenciais por aulas virtuais não implica, a priori, em redução de custos, o que somente
poderá ser dirimido através da necessária instrução probatória, pena de ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Neste contexto, se não preenchidos os requisitos autorizadores
da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu
indeferimento.
No que tange ao pedido alternativo para que a agravada seja
compelida a exibir com a defesa “os documentos requeridos na inicial para demonstrar
a redução de custos que teve”, é questão e matéria que não comporta conhecimento por
não ter sido objeto de decisão pelo juízo “a quo”, pena de no contrário importar em
supressão de instância e violação do princípio do juiz natural.
A decisão segue mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181761-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14886 - DRG
7